Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0728004-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENILDA XAVIER DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE VERDE. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO COMPATÍVEL COM A PRIORIDADE DE CADA SITUAÇÃO. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021). 2. Na hipótese, a autora foi incluída no Sisreg em 6/4/2021 para realização do exame de endoscopia digestiva alta, sob classificação de risco verde – não urgente e, em 11 de maio de 2023, o Distrito Federal informou a marcação de pacientes inseridos na regulação em 10 de janeiro de 2019 para a mesma prioridade clínica. 3. A despeito disso, as provas mostram que a autora foi submetida a duas tomografias computadorizadas em maio de 2023 e, no mesmo mês foi submetida a uma cirurgia abdominal (ID 49262937). A autora recebe ferroterapia venosa e acompanhamento médico próximo, conforme exames e laudos juntados aos autos. 4. Esse cenário revela que a autora vem recebendo o tratamento adequado e compatível com a prioridade de cada situação. A partir dessa ilação é possível concluir que, caso fosse urgente o exame em tela – de prioridade verde – este teria sido realizado, assim como os demais exames e tratamentos recebidos pela autora. 5. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. A parte recorrente aponta violação aos artigos 196 e 198, II da Constituição Federal ao argumento de que o não estabelecimento de prazo para realização do exame solicitado ocasiona demora excessiva e obriga o paciente a acionar o judiciário para o devido acesso aos serviços de saúde. Afirma que o Poder Judiciário deve atuar nas hipóteses em que a Administração Pública não consegue adequar a prestação do serviço de saúde, conforme entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese 698. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu que, na hipótese, não seria viável a interferência do Poder Judiciário para determinar a realização do procedimento solicitado, uma vez que a preterição da fila de pacientes ocasionaria a quebra dos critérios de acesso igualitários às ações de saúde. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 684.912 (Tema 698) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é excepcional e não viola o princípio da separação dos poderes e, no caso, a Turma concluiu não ser hipótese excepcional que autorizaria a incursão do Judiciário e, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 943.547-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 02.6.2016.) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal